Tribunal: TJDFT
Processo: 0767444-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. ERRO DE CÁLCULO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. CONSTATADA A BOA-FÉ DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. TEMA 1.009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito da parte autora relativamente às quantias supostamente pagas a título de diferença de licença prêmio convertida em pecúnia, para determinar ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e para condenar o réu a restituir, na forma simples, as quantias já descontadas. Em suas razões, alega que não é possível acatar a alegação do recorrente de ter recebido as verbas de boa-fé. Acrescenta que é plenamente possível a repetibilidade de verba alimentar recebida de boa-fé. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 35283610).
3. Pretendem os réus o ressarcimento das verbas pagas a maior ao autor em razão de erro de cálculo, referente à indenização por licenças prêmio não gozadas convertidas em pecúnia e pagas no momento da aposentadoria do servidor.
4. O STJ no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), fixou entendimento no sentido de ser devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, sobretudo com a demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
5. As verbas recebidas pelo recorrido referem-se à indenização das licenças prêmio não gozadas ao longo do exercício de sua atividade laboral. Trata-se de cálculo complexo que depende de apuração de todo o período funcional, de modo que não há como exigir do servidor a constatação do erro. Ademais, os cálculos foram realizados unilateralmente pela Administração, que não foi capaz, no primeiro momento, de realizá-los com exatidão.
6. Se a própria Administração, detentora de todas as informações da vida funcional do servidor, não foi capaz de realizar os cálculos da indenização com o devido acerto, não há como esperar que o servidor tenha condição de percebê-lo, em especial, porque não se trata de verba recebida mensalmente, mas de indenização paga no momento da aposentadoria. Resta, dessa forma, constatada a boa-fé do servidor e a impossibilidade do erário de exigir a restituição. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.